Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
III - Na indenização pelos danos morais advinda de relação contratual, os juros moratórios são devidos a partir da citação.
IV - Apelação parcialmente provida.